Tribunal: TJDFT
Processo: 0754878-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TEMA N. 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração por legislativa futura, como no caso.

2. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez que não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio ‘tempus regit actum’.

3. Em apreciação do tema o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), fixou a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

4. No caso, os cálculos homologados pela decisão agravada já apresentam a atualização do valor exequendo com a aplicação do índice IPCA-E, em observância ao Tema 810 do STF. 4.1. Além disso, é de se observar que as partes foram devidamente intimadas dos cálculos realizados, e nenhuma das partes se insurgiu, razão pela qual o presente recurso deve ser desprovido, mantendo-se a decisão agravada da forma como proferida.

5. Recurso conhecido e desprovido.